Tribunal: TJDFT
Processo: 0704552-87.2026.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-08
Data de publicação: 2026-04-24

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. SISTEMA DE INFORMAÇÕES DE CRÉDITO DO BANCO CENTRAL – SCR. REGISTRO DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO. ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE CONTRATO. CESSÃO DE CRÉDITO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. INEXISTÊNCIA DE PROVA DE RESTRIÇÃO CONCRETA AO CRÉDITO. AUSÊNCIA DE PERIGO DE DANO. INDEFERIMENTO DE TUTELA DE URGÊNCIA MANTIDO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1.Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu tutela de urgência em ação declaratória de inexistência de débito cumulada com obrigação de fazer e indenização por danos morais.
2.O pedido consistiu na exclusão imediata de anotação no Sistema de Informações de Crédito do Banco Central do Brasil (SCR), referente a débito atribuído por instituição financeira decorrente de cessão de crédito.
3.O recorrente afirma inexistir relação contratual com o credor agravado (BRB), inexistirem documentos que comprovem vínculo jurídico e sustenta que a anotação registrada como débito vencido lhe causa restrição imediata ao crédito.
4.O Juízo de origem indeferiu a tutela de urgência por ausência de probabilidade do direito e inexistência de risco de dano irreparável.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
Há duas questões em discussão:
(i) verificar se estão presentes os requisitos para concessão da tutela de urgência destinada à exclusão provisória da anotação no SCR; e
(ii) definir se a anotação existente implica dano moral ou irregularidade evidente apta a justificar a intervenção antecipatória.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5.A tutela recursal requer demonstração simultânea da probabilidade do direito e do perigo de dano, conforme art. 300 do CPC, aplicável por força do art. 1.019, I, do CPC.
6. A prova disponível é insuficiente para demonstrar, neste momento processual, que a dívida é inexistente ou que o registro decorre de conduta irregular da instituição financeira.
7. O relatório do SCR indica operações diversas em nome do recorrente, inclusive com outras instituições financeiras, cuja origem e regularidade exigem análise aprofundada sob contraditório, o que impede o reconhecimento da verossimilhança das alegações.
8.Há informação de cessão de crédito proveniente de instituição financeira em processo de liquidação, e eventual inconsistência no repasse de dados ao banco cessionário demanda apuração probatória que não pode ser feita em sede de agravo de instrumento.
9.Não há demonstração concreta de que o recorrente tenha sofrido restrição efetiva ao crédito em razão da anotação no SCR, inexistindo prova de dano atual e específico.
10.O registro no SCR não possui natureza necessariamente restritiva e sua simples existência não configura dano moral, salvo se demonstrada a inserção de informação inverídica, o que ainda não se demonstrou.
11.A jurisprudência citada destaca que o registro de operações verídicas no SCR é obrigatório e não exige notificação prévia ao consumidor, nos termos das Resoluções do Conselho Monetário Nacional.
12. Inexistindo prova robusta da irregularidade e ausente risco de dano irreparável, mantém-se a decisão que negou a exclusão liminar do registro.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso desprovido.
Teses de julgamento:
"1. A exclusão liminar de anotação no SCR exige demonstração simultânea de probabilidade do direito e risco de dano concreto, não evidenciados no caso." "2. A existência de registro no SCR, por si só, não caracteriza dano moral, salvo se comprovada informação inverídica." "3. A análise sobre a existência e regularidade das operações registradas no SCR demanda dilação probatória sob o crivo do contraditório."
REFERÊNCIAS LEGAIS E JURISPRUDENCIAIS
Dispositivos citados:
· Código de Processo Civil: arts. 300, 371, 1.019, I.
· Resolução CMN no 4.571/2017.
· Resolução CMN no 5.037/2022, art. 3o, parágrafo único.
Jurisprudência relevante citada:
· Acórdão 2095825, 0704699-29.2025.8.07.0007, 6a Turma Cível, Rel. Arquibaldo Carneiro Portela, DJe 13/03/2026.